Tribunal: TJDFT
Processo: 0715534-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Ausente a intempestividade do recurso de apelação do querelado, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. Sendo as circunstâncias fáticas narradas na sentença coerentes com aquelas narradas na queixa-crime e com as provas orais coligidas aos autos, afasta-se a tese de ofensa ao princípio da congruência e, por conseguinte, o pedido de reconhecimento de nulidade por suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de injúria cometidos pelo querelado pelo conjunto probatório presente nos autos, sobretudo, diante da evidência do proferimento de palavras e frases ofensivas, tanto por meio de material publicado nas redes sociais como por meio de ofensa relatada em um evento público diante de várias pessoas, deve ser mantida a sua condenação.
4. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas.